Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-06.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DESCONTO EM CONTRACHEQUE. VALOR DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA RÉ. COMPENSAÇÃO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, na modalidade cartão de crédito consignado, com retorno das partes ao status quo ante. Ainda a condenou a pagar à requerente a quantia de R$ 8.267,19 (oito mil duzentos e sessenta e sete reais e dezenove centavos). Em seu recurso a parte recorrente sustentar ser incabível a restituição dos valores descontados no contracheque da parte recorrida porque não ficou demonstrada a cobrança indevida, e os descontos serviram como parte de pagamento da fatura do cartão de crédito efetivamente utilizado. Ressalta acerca da inexistência de danos materiais, afirmando da impossibilidade de devolução em dobro ante a ausência de má-fé. Requer a reforma da sentença e o julgamento improcedentes dos pedidos declinados na inicial.
II. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
III. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
IV. Concretamente- tem-se que não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III). Ademais, as planilhas e faturas coligidas aos autos demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois há um abatimento irrisório do valor principal.
V. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, a cobrança indevida não decorrente de erro justificável importa na devolução em dobro, ainda mais quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados diretamente de seu contracheque.
VI. Contudo, resta demonstrado nos autos que a instituição financeira depositou em favor da parte autora as quantias de R$ 2.857,80 (ID 20512947 - Pág. 7), R$ R$ 9.140,00 (ID 20512947 - Pág. 8), R$ 384,00 (ID 20512947 - Pág. 9), R$ 419,31 (ID 20512947 - Pág. 10) e R$ 1.493,00 (ID 20512947 - Pág. 11), totalizando o montante de R$ 14.294,11, cujo recebimento não foi impugnado. Além disso, por intermédio das faturas do cartão de crédito acostadas autos, é possível se identificar que os saques autorizados correspondem aos mesmos valores das TEDs (ID 20512947 - Pág. 7 - 11), coincidindo ainda os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, com aqueles efetivamente realizados (ID 20512921 e seguintes). Deste modo, resta minimamente comprovada a realização dos saques e a disponibilização do respectivo crédito à autora, de modo que as cobranças realizadas, a princípio, tinham fundamento jurídico, o que afasta a má-fé da instituição bancária, de modo que a diferença a favor da parte autora mediante a compensação de valores deve ser devolvida na forma simples.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para determinar que a compensação entre os valores tomados e pagos de forma a ser promovida a restituição do saldo em favor da parte autora na forma simples. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.